Tribunal: TJSP
Processo: 1023004-61.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação cautelar de sustação de protesto e ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de débito – Ação cautelar que tramitou conjuntamente com ação declaratória – Lides resolvidas por uma única sentença – Interposição de recurso na ação declaratória com idênticos argumentos que foram apresentados neste recurso – Impossibilidade de

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação cautelar de sustação de protesto e ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de débito – Ação cautelar que tramitou conjuntamente com ação declaratória – Lides resolvidas por uma única sentença – Interposição de recurso na ação declaratória com idênticos argumentos que foram apresentados neste recurso – Impossibilidade de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão – Não conhecimento.

Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra uma decisão só cabe um recurso, ocorrendo a preclusão quando interposto o primeiro recurso interposto. Este processo tramitou conjuntamente com os autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de débito (processo no 1028508-48.2014.8.26.0001). Ambos os feitos foram julgados por uma única sentença, cuja cópia foi trasladada para estes autos. O apelante, com razões idênticas, interpôs duas apelações impugnando os fundamentos da sentença em relação às duas demandas, razão pela qual a presente apelação, interposta em medida cautelar preparatória, não pode ser conhecida, sendo apreciadas as questões na apelação interposta nos autos principais.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023004-61.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
MONTEIRO SANTOS, é apelado RODOBUS VEICULOS MULTIMARCAS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023004-61.2014.8.26.0001 -Voto no 46.730 - jfl
2
Apelação no 1023004-61.2014.8.26.0001
Apelante:
Jorge Monteiro Santos
Apelada:
Rodobus Veículos Multimarcas Ltda - EPP
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Juíza:
Renata Martins de Carvalho
VOTO No 46.730
Apelação
Locação não residencial
Ação cautelar de
sustação de protesto e ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico e inexigibilidade de débito Ação cautelar
que tramitou conjuntamente com ação declaratória Lides
resolvidas por uma única sentença Interposição de recurso
na ação declaratória com idênticos argumentos que foram
apresentados
neste
recurso

Impossibilidade
de
interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão
Não conhecimento.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra uma decisão só
cabe um recurso, ocorrendo a preclusão quando interposto o
primeiro recurso interposto. Este processo tramitou
conjuntamente com os autos de ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de débito
(processo no 1028508-48.2014.8.26.0001). Ambos os feitos
foram julgados por uma única sentença, cuja cópia foi
trasladada para estes autos. O apelante, com razões
idênticas,
interpôs
duas
apelações
impugnando
os
fundamentos da sentença em relação às duas demandas,
razão pela qual a presente apelação, interposta em medida
cautelar preparatória, não pode ser conhecida, sendo
apreciadas as questões na apelação interposta nos autos
principais.
Apelação não conhecida.
Vistos.
A respeitável sentença de fls. 264/268 dos
autos principais, proferida em ação cautelar de sustação de protesto e em
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização de por danos morais, fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023004-61.2014.8.26.0001 -Voto no 46.730 - jfl
3
contrato de locação de imóvel não residencial, dispôs o seguinte:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
declarar nulo o contrato de locação firmado pelas partes e inexigível o
débito locatício e, também, JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar
de sustação do protesto no valor de R$ 18.222,62 para determinar o
cancelamento do protesto, tornando em definitivos os efeitos da liminar
concedida e, em consequência, julgo extintos os processos principal e
cautelar, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil”. Em razão da sucumbência em maior parte, o réu foi condenado,
na ação principal e na cautelar, ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor
dado à causa em cada uma das ações.
Em apelação o réu arguiu, em síntese, que
nunca informou ser proprietário do imóvel; que não é necessário ser
proprietário do bem para dá-lo em locação; que a conclusão constante na
sentença de que não tem a posse do bem está assentada em premissa
equivocada, pois a Transportadora Comercial Tucuruvi não retomou a
posse do bem em 2012, mas a desocupação do imóvel não ocorreu
naquele ano e só foi postulada ao Juízo pelo qual tramita a ação de
despejo em 12 de março de 2018; que o imóvel não estava na posse da
Transportadora antes da celebração do contrato entre si e a autora; que o
pedido deve ser julgado totalmente improcedente, com a inversão da
sucumbência (fls. 197/208).
Não
vieram
contrarrazões,
conforme
certificado à fl. 220.

É o relatório.
Trata-se de medida cautelar preparatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023004-61.2014.8.26.0001 -Voto no 46.730 - jfl
4
Este processo tramitou conjuntamente com os
autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e
inexigibilidade de débito (processo no 1028508-48.2014.8.26.0001), em
razão da decisão de apensamento proferida à fls. 144/145 da ação
declaratória.
Foi determinado que houvesse manifestação
apenas nos autos principais, ou seja, nos autos da ação declaratória (fl.
167 daquele feito).
Ambos os feitos foram julgados por uma única
sentença (fls. 264/268 da ação declaratória), cuja cópia foi trasladada
para estes autos pela determinação de fl. 268.
Estabelecia a regra exposta no artigo 809 do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento das
ações, que “os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do
processo principal”.
Percebe-se que o apelante, vencido em ambas
as demandas, interpôs recurso de apelação alegando que a discussão do
direito de propriedade não tinha pertinência com o negócio jurídico
pactuado pelas partes e que o fundamento da respeitável sentença de que
não tinha posse é equivocado (fls. 197/208).
Deve-se levar em conta, contudo, que o mesmo
procedimento foi adotado pelo apelante nos autos da ação declaratória,
tendo lá interposto apelação impugnando os fundamentos da sentença
em relação com apresentação dos mesmos argumentos (fls. 270/281
daqueles autos).
A petição de interposição das duas apelações é
idêntica, como se depreende da leitura das razões de fls. 197/208 destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023004-61.2014.8.26.0001 -Voto no 46.730 - jfl
5
autos e fls. 270/281 dos autos da ação declaratória.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra
uma decisão só cabe um recurso, ocorrendo a preclusão quando
interposto o primeiro recurso interposto.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça é
enfático quanto ao tema:
“Revela-se defeso a interposição simultânea de três recursos pela
mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade recursal.” (AgInt no AREsp no 1.266.762/SP,
Quarta Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 07.08.18,
DJe de 10.08.18, v. u.)
“Em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal,
observada a prévia interposição de recurso contra a decisão recorrida,
constata-se a preclusão consumativa em relação ao agravo interposto
posteriormente.” (AgInt no AREsp no 1.225.855/SC, Terceira Turma,
Relatora: Ministra Nancy Andrighi, j. em 07.08.18, DJe de 10.08.18,
v. u.)
Impossível, portanto, o conhecimento de um
segundo recurso contra a mesma sentença, pois todas as questões
suscitadas serão analisadas em um só julgamento.
Por conseguinte, não conheço do recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica